Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática na qual deferi ao réu a DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA a progressão do cumprimento da pena para o regime aberto (eDoc. 1134). 



    A defesa aponta a ilegalidade da imposição do uso de tornozeleira eletrônica no regime aberto. Sustenta-se que tal exigência viola o art. 36, §1º, do Código Penal, o qual estabelece que o regime aberto deve ser cumprido sem vigilância, com base na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.



    Em seguida, contesta a exigência de comparecimento semanal à Vara de Execuções Penais, imposta no item 4 da decisão. A defesa argumenta que tal medida é desproporcional e não encontra respaldo legal, sendo incompatível com o entendimento consolidado nos tribunais pátrios, que majoritariamente admitem comparecimentos mensais ou bimestrais. Pleiteia-se, portanto, a readequação da periodicidade para bimestral, ou, subsidiariamente, mensal.



    Outro ponto questionado diz respeito à proibição de uso de redes sociais, imposta no item 5 da decisão. Para a defesa, a medida configura censura prévia, vedada expressamente pelo art. 220, §2º, da Constituição Federal, carecendo de previsão legal no ordenamento jurídico penal, especialmente em se tratando de regime aberto. 



    Adicionalmente, são suscitadas dúvidas quanto aos horários de recolhimento domiciliar, estabelecidos das 19h às 6h em dias úteis e de forma integral nos finais de semana e feriados. A defesa alega que tal restrição compromete o direito à saúde e à educação do embargante, que está em fase final do curso de Direito, cursando aulas no período noturno, além de necessitar de tratamentos médicos contínuos, como fisioterapia e musculação, inclusive aos fins de semana. 



    Ao final, requer-se o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de sanar as omissões e obscuridades apontadas, promovendo a readequação das condições impostas ao cumprimento da pena em regime aberto. Requer-se, em especial: (i) a revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica; (ii) a reavaliação da exigência de comparecimento semanal à VEP, com substituição por frequência bimestral ou mensal; (iii) o afastamento da proibição de uso de redes sociais e os devidos esclarecimentos quanto à publicidade de entrevistas por terceiros; e (iv) a flexibilização dos horários de recolhimento para viabilizar o direito à saúde e à educação.



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. 



    O que se verifica no caso é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    No presente caso, os embargos opostos pela defesa do sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, sob o argumento de existência de omissões e obscuridades, apontam a suposta ilegalidade das condições estabelecidas na decisão que deferiu a progressão para o regime aberto, especificamente quanto: (i) ao uso de tornozeleira eletrônica; (ii) à obrigatoriedade de comparecimento semanal ao juízo da execução penal; (iii) à proibição de uso de redes sociais; e (iv) à fixação de horários de recolhimento domiciliar.



    Todavia, conforme se depreende da leitura da decisão embargada, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada. Todos os pontos foram suficientemente fundamentados, com a devida indicação das disposições legais aplicáveis e dos elementos do caso concreto que justificaram a imposição das condições fixadas, em consonância com o princípios da individualização da pena e da proteção da ordem pública.



    A utilização de monitoramento eletrônico como condição à progressão ao regime aberto encontra respaldo na Lei de Execuções Penais, em especial no art. 146-B, inciso VI, cuja aplicação é compatível com o princípio da legalidade. Eventual divergência doutrinária ou jurisprudencial não se confunde com omissão ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.



    Igualmente, a determinação de comparecimento periódico ao juízo da execução e a fixação de horário de recolhimento visam garantir o controle e a fiscalização do cumprimento das condições impostas. A periodicidade semanal, embora possa ser considerada mais rigorosa, não se revela, por si só, abusiva ou desproporcional, considerando o contexto fático do caso.



    A proibição de uso de redes sociais, por sua vez, foi imposta como condição voltada à preservação da ordem pública e à prevenção de novos delitos, em especial diante do histórico de condutas do sentenciado. 



    Por fim, a alegação de ausência de previsão sobre exceções ao recolhimento domiciliar, em hipóteses de urgência médica ou atividades educacionais, não configura omissão relevante, sendo aspectos que podem ser objeto de análise em requerimentos próprios dirigidos ao juízo da execução, com base em elementos concretos e devidamente comprovados, nos termos do procedimento previsto na Lei de Execução Penal.



    Assim, os embargos de declaração opostos não demonstram a presença de vícios formais que autorizem a sua admissão. Constato o manifesto inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão, situação que não se enquadra nas hipóteses legais e regimentais de cabimento do recurso manejado. 



  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente